Tribunal: TJMT
Processo: 1004869-74.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004869-74.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALINE JHENIFFER SILVA SABINO - CPF: 095.412.211-90 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (ADVOGADO), JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA - CPF: 420.866.608-04 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MARIO CENTORIANO JUNIOR - CPF: 018.875.171-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANNO ROLIM CARTAXO - CPF: 930.555.524-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANDES PEREIRA DE SOUZA - CPF: 169.493.152-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação. Alegação de nulidade da busca e apreensão domiciliar. Inocorrência. Fundadas razões configuradas. Materialidade e autoria comprovadas. Apreensão de drogas, balanças de precisão e caderno de anotações. Conjunto probatório suficiente. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Reincidência. Penas e regime prisional mantidos. Recurso do primeiro apelante desprovido e provido parcialmente da segunda apelante
.

I.
Caso em Exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), ambos em regime inicial fechado, visando a absolvição. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal ou reduzidas as penas.

II.
Questão em Discussão

Há seis questões: 1) nulidade da busca e apreensão domiciliar pela ausência de mandado judicial; 2) suficiência do conjunto probatório para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas; 3) usuários de drogas; 4) menoridade relativa da segunda apelante; 5) presença dos requisitos do tráfico privilegiado; 6) readequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III.
Razões De Decidir

A natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [abordagem de usuário de drogas que saiu da moradia em posse de entorpecentes], justifica a busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.

A autoria está demonstrada pelas declarações coerentes dos policiais responsáveis pela operação e pela apreensão, em harmonia com os demais elementos probatórios, como a forma de acondicionamento das drogas e o conteúdo do caderno de contabilidade relacionado ao tráfico.

A condição de usuário não elide a responsabilização pelo tráfico de drogas, sendo irrelevante a alegação de consumo pessoal diante das evidências que apontam para a mercancia ilícita.

O tráfico privilegiado é inaplicável aos apelantes por serem reincidentes específicos em crimes de tráfico de drogas (STJ, AgRg no HC 892.275/SP).

As penas-base foram corretamente fixadas acima do mínimo legal, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas, além dos maus antecedentes.

A pena da segunda apelante deve ser reduzida diante da atenuante da menoridade relativa.

A pena aplicada, as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência justificam o regime inicial fechado.

IV.
Dispositivo e Tese

Recurso do primeiro apelante desprovido.

Recurso da segunda apelante provido parcialmente para readequar a pena a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Tese de julgamento:

Se a apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 61, I).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º; CPP, art. 593, I, CP, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º.3.2024; STJ, AgRg no HC 892.275/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.3.2024; TJMT, AP NU 0000848-20.2019.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.3.2020.

R E L A T Ó R I O

74.2023.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA

ALINE JHENIFFER SILVA SABINO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA e ALINE JHENIFFER SILVA SABINO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1004869-74.2023.8.11.0042), que os condenou por tráfico de drogas, sendo o
primeiro
apelante a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, e a
segunda
apelante a 7 (sete) anos de reclusão e 750 (setecentos) dias-multa, ambos em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 201797995).

JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA suscita nulidade da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que não fora precedida de mandado e/ou autorização judicial. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para comprovar seu envolvimento no tráfico de drogas; 2) é usuário de drogas; 3) a elevação da pena-base seria desproporcional; 4) preenche os requisitos para o tráfico privilegiado.

Pede o provimento para sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar [drogas, dinheiro, balança de precisão e caderno de anotações]e, por conseguinte, absolvido também por insuficiência de provas. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal ou reduzidas as penas (ID 201798304).

ALINE JHENIFFER SILVA SABINO argui nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas suspeitas. No mérito, alega: 1) ausência probatória para condenação; 2) as drogas apreendidas eram destinadas ao uso pessoal; 3)
“era menor de 21 anos, o que deve ser reconhecido como atenuante”
; 4) faria jus ao tráfico privilegiado.

Requer que seja absolvida
“por ausência de provas da materialidade do crime, tendo em vista a nulidade da busca e apreensão das drogas encontradas, oriundas de invasão domiciliar”
. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID. 201798320/207903734)

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 201798327/

210829192).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento dos recursos, nestes termos:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - IRRESIGNAÇÃO DAS DEFESAS.- 1) PRELIMINAR: SUSTENTADA NULIDADE DA REVISTA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA COMPROVADA – 2) MÉRITO: 2.1 - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL, PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006, AO ARGUMENTO QUE A PROVA COLIGIDA É FRÁGIL E NÃO DEMONSTRA QUE A DROGA APREENDIDA TERIA DESTINAÇÃO MERCANTIL – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO - A SIMPLES AFIRMAÇÃO DA DEFESA DE QUE O ACUSADO É MERO USUÁRIO DE DROGA, AFIRMAÇÃO ESSA DESCONECTADA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE CONVICÇÃO, É INSUFICIENTE A ATESTAR ESSA SUPOSTA CONDIÇÃO, NÃO TENDO, POIS, APTIDÃO PARA INFIRMAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO - 2.2 – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, INC. I, DO CP) DE ALINE – ACOLHIMENTO – ATENUANTE VERIFICADA - 2.3 - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – RÉUS REINCIDENTES – 2.4 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – [...].
”
(Roberto Aparecido Turin, procuradora de Justiça - ID 214333180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
suscitam a ilicitude das provas decorrentes busca domiciliar sob assertiva de que não fora precedida de mandado e/ou autorização judicial.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos investigadores de Polícia [Mário Centoriano Júnior e Nayana de Paula Santana
], que estavam em monitoramento prévio para o cumprimento dos mandados de prisão expedidos em face de
JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA e ALINE JHENIFFER SILVA SABINO, na operação “Rota Cercada”, por suposto envolvimento em organização criminosa. Consta que por volta das 7h30, um veículo Polo, branco, chegou ao local e um homem entrou na casa. Ao sair, procederam a abordagem e na busca pessoal, foi localizada uma porção de maconha, além de uma
“bituca de maconha”
. Na sequência, procederam a busca domiciliar e encontraram, no armário da cozinha, uma porção de cocaína, com peso de 11,36g (onze gramas e trinta e seis centigramas), 9 (nove) porções de maconha, pesando 499g (quatrocentos e noventa e nove gramas), bem como 2 (duas) balanças de precisão e um caderno de anotação (ID 201797792/201797794; Relatório de Mídias - ID 201798279 a 201797984).

No caso, a busca domiciliar ocorreu após ingresso de Paulo Vitor Souza Dias [usuário de drogas] na residência e a apreensão de uma porção de maconha em sua posse.

O contexto antecedente ao ingresso domiciliar [usuário acabou de sair da moradia em posse de droga] traduz fundadas razões para a busca domiciliar, o qual, por consequência lótica, seria um local de comércio de entorpecentes (STF, AgRg no RE 1.447.032/CE - Relator: Min. Luiz Fux - Redator:

Min. Alexandre de Moraes - 12.9.2023; HC nº 233.986/SP - Relator: Min. Cristiano Zanin - 1º.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 845.181/SP -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 7.3.2024).

Noutro giro, o c. STF decidiu:

“
Não há ilegalidade na ação de policiais militares que - amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade ‘ter em depósito’ - ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.”
(HC 169788/SP - Relator: Min. Edson Fachin - Redator: Min. Alexandre de Moraes - 1º.3.2024)

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais não se identifica ilegalidade na busca domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 02 de março de 2023, por volta das 07h30min, na residência situada na Rua Vinte e Quatro, nº 696, do bairro Jardim Florianópolis, nesta cidade, os denunciados Jhonny Kessio Pereira Moura e Aline Jheniffer Silva Sabino, tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 09 (nove) porções de maconha, com massa total de 499 g (quatrocentos e noventa e nove gramas) e 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 11,36 g (onze gramas e trinta e seis centigramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 311.3.10.9067.2023.102083-A01).

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA, Jhonny Kessio Pereira Moura e Aline Jheniffer Silva Sabino, como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 201797927)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada inicialmente pelo termo de exibição e apreensão (Id. 112930306) e, em seguida, pelo toxicológico definitivo (Id. 112930322), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha e cocaína, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n. 372 de 15.04.2020, o qual regulamenta a Portaria n. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas, respectivamente, nas listas “E”/“F2” e “F1” de substâncias proscritas. [....]

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA em seu interrogatório judicial declarou o seguinte: [...].

Em juízo, a denunciada ALINE JHENIFFER SILVA SABINO relatou o quanto segue: [...].

A testemunha IPC MÁRIO CENTORIANO JÚNIOR em seu depoimento judicial afirmou: [...].

Em juízo, a testemunha PM NAYANNA DE PAULA SANTANA afirmou: [...].

A testemunha exclusiva da Defesa, senhora NICOLE SILVA MARTINS relatou o quanto segue em seu depoimento judicial: [...].

[...]

Relatou que sempre adquiria drogas em grande quantidade para o seu consumo, ressaltando que as inúmeras “bitucas” de cigarro de maconha apreendidas em sua residência comprova tal circunstância. Informou que naquela data, seu amigo Paulo Sérgio, esteve, de fato, em sua residência trazendo um cigarro de maconha para juntos consumirem. Explicou que realmente estava em sua residência, na cozinha, fazendo uso de maconha, quando da abordagem policial. Também disse que ao ser indagado, informou aos agentes de polícia que havia drogas armazenadas em cima de um armário naquele mesmo cômodo. Ademais, excluiu qualquer envolvimento da corré ALINE com as drogas apreendidas, justificando que ela estava se restabelecendo de uma cirurgia realizada há poucos dias. Nesse particular, afirmou que arcou com as despesas médicas da referida cirurgia estética, as quais somaram R$8.000,00 (oito mil reais), pagando R$2.000,00 (dois mil reais) de entrada e o restante parcelado no cartão de crédito de uma amiga de sua esposa [corré ALINE]. Quanto ao psicotrópico apreendido em sua residência, informou possuir massa de aproximadamente 300g (trezentos gramas) e custou R$5.000,00 (cinco mil reais). Esclareceu que tanto as despesas médicas quanto as drogas foram pagas com dinheiro oriundo de seu trabalho com banca de apostas de jogo de futebol.

[...]

Já a acusada ALINE, em juízo, informou que de fato os policiais militares abordaram o réu JHONNY na cozinha, no momento em que ele consumia maconha.

Informou que estava no quarto, porque havia feito uma cirurgia estética há aproximadamente 15 (quinze) dias – cujas despesas foram pagas pelo seu esposo, ora corréu JHONNY – e, por isso, não tinha condições físicas sequer de se locomover sozinha, ressaltando que estava sendo auxiliada por sua amiga NICOLE. Por fim, sustentou que não tinha ciência de que havia drogas no interior de sua residência.

[...]

Convém assinalar que referida prova testemunhal é corroborada pelo termo de exibição de apreensão (Id. 112930306), no qual consta que foram apreendidos na residência dos acusados: 09 (nove) porções de substâncias que juntas pesaram 499g (quatrocentos e noventa e nove gramas) e apresentaram resultado positivo para MACONHA, e 01 (uma) porção com massa de 11,36 g (onze gramas e trinta e seis centigramas) e resultado positivo para COCAÍNA, como se vê no laudo toxicológico n. 311.3.10.9067.2023.102083-A01 (Id. 112930322), além de duas balanças de precisão, a quantia de R$ 76,50 (setenta e seis reais e cinquenta centavos) em espécie e um caderno com anotações da contabilidade do tráfico.

[...]

Aliás, a cópia do citado caderno de contabilidade foi encartada aos autos no Id. 112931407 e nele realmente constam diversas anotações acerca da quantidade seguida da expressão, dentre outras: “óleo” – comumente utilizada para identificar a cocaína –; nomes/alcunhas e valores expressivos, dando conta do fornecimento de quantidade e importâncias vultosas. Não se pode olvidar que a apreensão no mesmo contexto fático de expressiva quantidade e variedade de drogas, além de balança de precisão e caderno com anotações da mercancia ilícita de drogas, são circunstâncias que reforçam o envolvimento dos denunciados com o tráfico de drogas. Logo, não convence a alegação dos acusados de que detinham drogas fracionadas e em expressiva quantidade, balanças de precisão e caderno de anotações da movimentação do tráfico somente para o consumo próprio e exclusivo, sobretudo, porque ambos os denunciados respondem outra ação penal em conjunto pelo cometimento do mesmo crime de tráfico de drogas (autos de n. 1000259- 33.2023.8.11.0052) e, ademais, ambos são reincidentes específicos, uma vez que registram condenações definitivas por crime idêntico (JHONNY – autos n. 1000933-16.2020.8.11.0052; ALINE – autos n.º 1000130-96.2021.8.11.0052), o que demonstra a contumácia de ambos nessa prática delitiva.

[..]

Não convence a versão de que ambos tenham “juntado dinheiro” para o pagamento de um procedimento estético que custou R$8.000,00 (oito mil reais), tal como alegado pela ré ALINE em juízo, mais a quantia R$5.000,00 (cinco mil reais) para aquisição de drogas para o próprio “consumo” de JHONNY, quando a renda mensal do casal, consoante se extraí dos próprios interrogatórios deles na fase policial era de apenas R$2.000,00 (dois mil reais) (Ids. 112930312 e Id. 112930317). Registre-se que esse valor de rendimento embora alegado pelo acusado JHONNY na fase investigativa, em verdade sequer foi comprovado nos autos, lembrando que ambos haviam se mudado para essa capital recentemente e de acordo com a versão da denunciada ALINE, ambos estavam desempregados. Não bastasse isso, no interior da residência do acusado foi encontrado um recipiente com inúmeras pontas de cigarro de maconha (bitucas), mais de 100 (cem), tal como alegado por ele próprio, o que demonstra que sua residência era utilizada também como ponto de consumo de drogas, não convencendo o desconhecimento alegado pela corré ALINE. Aliás, o próprio usuário PAULO VITOR SOUZA DIAS, que foi inquirido na delegacia relatou ter ido ao local para consumir drogas na companhia do acusado, quando também foi apreendido em seu poder cigarro de maconha e uma porção da mesma droga, reforçando, pois, o fornecimento de entorpecente praticado pelo réu JHONNY.

[...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO os denunciados JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, brasileiro, convivente, serviços gerais, natural de Salto do Céu/MT, nascido em 02/10/1996, portador do RG n. 2007545 SSP/MS, filho de José Antônio de Moura e Jureni Pereira dos Santos, residente na Rua Vinte e Quatro, n. 696, do Bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá/MT; e ALINE JHENIFFER SILVA SABINO, brasileira, convivente, desempregada, natural de Vilhena/RO, nascida em 19/11/2002, inscrita no CPF 095.412.211-90 e portadora do RG n. 33782040 SSP/MT, filha de Milton César Sabino e Alexandra da Silva, residente na Rua São José, n. 1, do Bairro Cohab Santa Terezinha, em Rio Branco/MT, telefone (65)99649-2665, nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

[...]

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

RÉ: ALINE JHENIFFER SILVA SABINO:

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena. Na hipótese, foram apreendidas 499g (quatrocentos e noventa e nove gramas) de MACONHA e 11,36 g (onze gramas e trinta e seis centigramas) COCAÍNA, o que demonstra o dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

[...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa. [...]

Segunda Fase: Nesta fase, pesa em desfavor da condenada a agravante da reincidência específica, já que possui condenação com trânsito em julgado em 27/10/2021, nos autos de n. 1000130-96.2021.8.11.0052, pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (PEP n. 2000014-73.2021.811.0052/SEEU). Por isso e considerando se tratar de reincidência específica, com fulcro no disposto pelo art. 63 do Código Penal, MAJORO a pena em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa, para FIXÁ-LA nesta fase intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

[...]

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, a condenado não faz jus a essa benesse, posto que não é primária, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, ressaltando que registra condenação com trânsito em julgado pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas, conforme se vê em seus registros criminais (Id. 120029694 e Id. 120368584), e, ademais, integra a organização criminosa Comando Vermelho, conforme se extrai do Relatório Técnico n. 2023.13.19475 (Id. 131519245).

[...]

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 700 (setecentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

[...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pela condenada (CPP, art. 387, §2º) e em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§ 2º e 3º, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, à reincidência específica, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

[...]

RÉU: JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA

Primeira fase: [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena. [...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação por fatos anteriores aos do presente feito, com trânsito em julgado posterior (autos n. 0000023-06.2020.8.11.0052).

[...]

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes a condenações proferidas nos autos supracitados, sendo certo que a condenação definitiva (autos n. 1000933-16.2020.8.11.0052) será avaliada na segunda fase, como reincidência (STJ, Súmula 241); e a condenação provisória (autos n. 0000121-25.2019.8.11.0052) e as inúmeras ações penais em curso (n. 1000262- 56.2021.8.11.0052, n. 1000259- 33.2023.8.11.0052, n. 1000761-74.2020.8.11.0052 e n. 0002023-13.2019.8.11.0052) encontram óbice pela Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 650 (seiscentos e cinqüenta) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência específica, já que possui condenação com trânsito em julgado em 06/10/2022, nos autos de n. 1000933-16.2020.8.11.0052, pela prática de delito idêntico, cuja pena encontra-se em fase de cumprimento, como se vê no PEP n. 2000055-06.2022.811.0052/SEEU. Por isso e considerando se tratar de reincidência específica, com fulcro no disposto pelo art. 63 do Código Penal, MAJORO a pena em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa, para FIXÁ-LA nesta fase intermediária em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Dessa feita e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, brasileiro, convivente, serviços gerais, natural de Salto do Céu/MT, nascido em 02/10/1996, portador do RG n. 2007545 SSP/MS, filho de José Antônio de Moura e Jureni Pereira dos Santos, residente na Rua Vinte e Quatro, n. 696, bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá/MT, no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 750 (setecentos e cinqüenta) dias, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento.

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Dessa feita e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, brasileiro, convivente, serviços gerais, natural de Salto do Céu/MT, nascido em 02/10/1996, portador do RG n. 2007545 SSP/MS, filho de José Antônio de Moura e Jureni Pereira dos Santos, residente na Rua Vinte e Quatro, n. 696, bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá/MT, no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 750 (setecentos e cinqüenta) dias, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento.

[...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2º) e em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§ 2º e 3º, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, os maus antecedentes e à reincidência específica, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 201797995)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão nº 2023.16.81029 (ID 201797797) e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.102083-A01 (ID 201797865), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Mário Centoriano Junior, investigador de Polícia (ID 201797792),
Christianno Rolim Cartaxo
, investigador de Polícia (ID 201797794), Paulo Vitor Souza Dias, usuário de drogas (ID 201797802), ALINE JHENIFFER SILVA SABINO, apelante (ID 201797826), e JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, apelante (ID. 201797847).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Mário Centoriano Junior (ID. 201797965), Nayanna de Paula Santana (ID. 201797977), Nicole Silva Martins (ID. 201797984), ALINE JHENIFFER SILVA SABINO, apelante (ID 201798279), e JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, apelante ID. 201798295).

Vejamos.

Os agentes policiais [Mário Centoriano Júnior e Nayana de Paula Santana] descreveram, coerentemente,
em Juízo
, as apreensões de 9 (nove) porções de maconha, com massa total de 499g (quatrocentos e noventa e nove gramas) e 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, com massa total de 11,36 g (onze gramas e trinta e seis centigramas), 2 (duas) balanças de precisão, 1 (um) caderno de anotações e o valor de R$ 76,50 (setenta e seis reais e cinquenta centavos), no dia 2.3.2023, por volta das 7h30, na residência dos apelantes, localizada na rua 24, nº 696, bairro Jardim Florianópolis, município de Cuiabá/MT.

Essas narrativas [dos referidos agentes policiais] convergentes revelam que: 1) estavam em monitoramento prévio para cumprimento dos mandados de prisão expedidos contra JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA e ALINE JHENIFFER SILVA SABINO, na operação “Rota Cercada”, quando um veículo Polo, branco, chegou ao local; 2) um homem desceu do veículo e entrou na casa; 3) ao retornar ao veículo, abordaram Paulo Vitor Souza Dias e, em busca pessoal, foi localizada uma porção de maconha, além de uma
“bituca de maconha”
; 4) em seguida, procederam a busca domiciliar e localizaram uma porção de cocaína, pesando 11,36g (onze gramas e trinta e seis centigramas), 9 (nove) porções de maconha, com peso de 499g (quatrocentos e noventa e nove gramas), bem como 2 (duas) balanças de precisão e um caderno de anotação no armário da cozinha (ID 201797792/201797794; Relatório de Mídias - ID 201798279 a 201797984).

A forma de acondicionamento da maconha - 9 (nove) porções médias [499g] – e da pasta-base de cocaína – uma porção de 11,36g - intermediária da cadeia comercial, somada à apreensão de balanças de precisão permite aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 0000363-28.2019.8.11.0005). Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro - uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
).

Frise-se que as quantidades apreendidas [11,36g de pasta-base de cocaína e 499g de maconha] também se mostram compatível com a traficância, visto que a pasta-base poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [resultando em 113g de cocaína pura], enquanto a maconha permitiria a confecção de aproximadamente 500 (quinhentos) cigarros, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por
“baseado”
(disponível em: https://site.mppr.mp.br/).

Observam-se que, no caderno apreendido, constam diversas anotações de
“mercadoria repassada”
, usando terminologias como “verde” e óleo”, comumente associados à maconha e pasta-base de cocaína, respectivamente:

Anote-se que os apelantes
“respondem outra ação penal em conjunto pelo cometimento do mesmo crime de tráfico de drogas (autos de n. 1000259- 33.2023.8.11.0052) e, ademais, ambos são reincidentes específicos, uma vez que registram condenações definitivas por crime idêntico (JHONNY – autos n. 1000933-16.2020.8.11.0052; ALINE – autos n.º 1000130-96.2021.8.11.0052)”,
a demonstrar que não se trata de fato isolado em suas vidas.

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em suma, as declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelas investigações e flagrante, em harmonia com as demaips provas [apreensão de drogas variadas, apetrecho, dinheiro e caderno com anotações de vendas de entorpecentes], são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplica-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, a responsabilização penal dos apelantes deve ser preservada, de modo que a pretensão absolutória/desclassificatória se mostra improcedente.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e natureza/quantidade de drogas.

O apelante registra condenação definitiva por fatos anteriores [26.12.2019 – posse de arma de fogo de uso permitido e desobediência] aos do presente feito [2.3.2023], com trânsito em julgado posterior [25.4.2023], a caracterizar os maus antecedentes, autorizando e elevação da pena-base (STJ, AgRg no HC n. 862.828/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 13.3.2024).

Em seu turno, as quantidades de drogas [499g de maconha e 11,36g de pasta-base de cocaína] e acentuado grau de nocividade da pasta-base de cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Destaca-se que o
uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Sobre a fração, o aumento procedido pelo Juízo singular, em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, se mostra mais benéfico que a fração ideal utilizada pelo c. STJ, qual seja, em 1/6 (um sexto) para cada uma delas (STJ, AgRg no HC nº 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato – 21.9.2023).

Assim sendo, impõe-se manter a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época do fato [2.3.2023], registrava condenação por tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 2.4.2018 (SEEU 2000055-06.2022.8.11.0052; ação penal nº 1000933-16.2020.8.11.0052), transformando a pena provisória em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC nº 892.275/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -18.3.2024; AgRg no HC nº 879.253/SP - Relator: Min. Teodoro Silva Santos - 21.3.2024).

Por conseguinte, conserva-se a pena definitiva aplicada pelo Juízo singular em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], a circunstância judicial desfavorável [mau antecedente] e a reincidência justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”, e § 3º; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.406.086/MS – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.5.2024).

Da apelante ALINE JHENIFFER SILVA SABINO:

Na primeira fase, o Juízo singular elevou a pena basilar em 1 (um) ano de reclusão e 600 (seiscentos), ao depreciar a natureza/quantidade de drogas.

Reportam-se aos fundamentos da dosimetria do apelante JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA para conservar os fundamentos para exasperação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Portanto, mantém-se a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – apelante (SEEU 2000014-73.2021.811.0052; ação penal nº 1000130-96.2021.8.11.0052).

Não obstante, a apelante, à época dos fatos, possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade, a justificar o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP. art. 61, I).

Por serem igualmente preponderantes, compensam-se integralmente [atenuante e agravante], a totalizar a pena provisória em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Quanto à pretensão do tráfico privilegiado, a apelante possui condenação criminal por tráfico de drogas (
Ação Penal nº 1000130-96.2021.8.11.0052)
.

Com efeito, a reincidência, sobretudo específica, obsta o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado (AgRg no HC n. 879.351/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024; AgRg no REsp n. 2.116.867/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024)

Logo, totaliza-se a pena definitiva da apelante
em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Enfim, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], a circunstância judicial desfavorável [mau antecedente] e a reincidência justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”, e § 3º; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.406.086/MS – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.5.2024).

Com essas considerações, recursos
conhecidos,
mas:

1)

DES
PROVIDO
do primeiro apelante;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
da apelante ALINE JHENIFFER SILVA SABINO para readequar a pena a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular para que readéque a pena aplicada à apelante ALINE JHENIFFER SILVA SABINO (SEEU 2000014-73.2021.8.11.0052).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024